Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente. A agravante alega que não possui condições financeira de arcar com a verba alimentar fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados em 45% do salário-mínimo da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.695 do Código Civil, “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
4. Para a fixação do quantum a título de alimentos provisórios, deve-se observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas até então constantes nos autos, de maneira a se alcançar um patamar proporcional e razoável para as partes (art. 1.694, § 1o, do CC).
5. Os alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo não se mostram desproporcionais ou exorbitantes, devendo aguardar a instauração do contraditório e a regular instrução do processo para melhor elucidação dos fatos e verificação da possibilidade de redução da verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A redução, exoneração ou majoração dos alimentos depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil)”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757396, 07269260520238070000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 12/9/2023, p. 25/9/2023.